Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-63.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*INTERESSE PROCESSUAL – Execução por título extrajudicial – Extinção em razão do desinteresse do apelante em executar os bens encontrados – Impossibilidade – Execução que se realiza em interesse do credor – Inteligência do art. 797 do CPC – Sentença reformada – Recurso provido para esse fim *